Tribunal: STF
Processo: ARE 1577593
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o agravo regimental no agravo em recurso especial interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 210, p. 1-11) assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDADAS RAZÕES PRÉVIAS AO INGRESSO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PROVAS LÍCITAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer do recurso especial e, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, negar-lhe provimento. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber: a) se o ingresso dos agentes públicos no domicílio do réu, sem mandado judicial, foi justificado por fundadas razões que indicavam a ocorrência de flagrante delito; e b) se as provas obtidas a partir dessa diligência são lícitas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O ingresso no domicílio foi justificado por elementos concretos e objetivos prévios, como o forte odor de substância entorpecente e a visualização de malas suspeitas, que indicavam a prática de crime permanente no local. 



    4. A decisão de primeira instância foi mantida, pois os depoimentos dos policiais, em harmonia com as demais provas, são considerados meios idôneos e suficientes para fundamentar a condenação. 



    5. A análise do acervo fático-probatório é vedada nesta fase processual, conforme a Súmula n. 7 do STJ, impedindo a revisão da conclusão do Tribunal de origem. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito, notadamente quando apontados elementos concretos e objetivos prévios à entrada forçada que evidenciaram a existência de drogas no local. 2. Os depoimentos dos policiais, quando em consonância com as demais provas, são meio idôneos para fundamentar a condenação. 3. A revisão do acervo fático-probatório é vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 240; CPP, art. 241. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 917.692/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024; STJ, AgRg no HC 843.195/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 12/12/2023; STJ, AgRg no REsp n. 1.926.887/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.” (eDOC 210, p. 1-2; grifos originais).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 217, p. 1-14), “por violação do art. 5º, inciso XI e LVI, da Constituição Federal”. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    O Vice-Presidente do STJ, em juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, proferiu decisão (eDOC 231, p. 1-6), de cujo dispositivo transcrevo:



    “4. Ante o exposto, com amparo no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário, em relação à suscitada ofensa ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, e, quanto às demais alegações, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, não o admito.” (eDOC 231, p. 6; grifos originais).



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 237, p. 1-6).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 280/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 231, p. 1-6) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente